Tribunal: TJDFT
Processo: 0714553-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO. REMANEJAMENTO. TELETRABALHO. RESPOSTA FINAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. O decurso de mais de 8 meses sem que a impetrante tenha obtido uma resposta final a seu requerimento de afastamento/teletrabalho das atividades laborais demonstra que a conduta omissiva da autoridade impetrada ofende o princípio da eficiência e da moralidade administrativa, sendo, portanto, ilegal e abusiva.

2. Concedeu-se em parte a segurança, determinando-se a análise do pedido.